Tribunal: CARF
Processo: 11080.735415/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.735415/2017-28
ACÓRDÃO
1002-004.062 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRUCKE COMERCIO, CABEAMENTO E CONECTIVIDADE - EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. OCORRÊNCIA.
Consoante a Lei Complementar no 123/2006, deve ser excluído do Simples
Nacional o contribuinte que tenha reiteradamente praticado infração à
legislação tributária.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
SIMPLES. FUNDAMENTO AUTÔNOMO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA
EXCLUSÃO.
Correta a exclusão do Simples Nacional quando há fundamento autônomo
suficiente a sua manutenção, no caso, a prática reiterada de infração à
legislação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto vencedor. Vencidas as Conselheiras Andrea Viana
Arrais Egypto (relatora), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó,
que davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Aílton
Neves da Silva.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.062 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735415/2017-28
2

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
O presente processo trata da exclusão da contribuinte do Simples Nacional, através
do Ato Declaratório Executivo no 42/2017 (fls. 70/1897), em relação aos anos-calendário 2012 a
2014.
Nos termos em que destacados na REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL e no Ato Declaratório no 42/2017 que determinou a exclusão da pessoa
jurídica representada da sistemática do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01.01.2012:

Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), com base no processo no 11080.735.415/2017-28 a pessoa jurídica, a
seguir identificada,
Nome Empresarial BRUCKE COMERCIO, CABEAMENTO E CONECTIVIDADE - EIRELI
– EPP CNPJ: 03.483.366/0001-57.
Art 2o Dispositivos legais: Incisos II, V e § 9o do art. 29 da Lei 123/2016
(Embaraço à fiscalização e Prática reiterada de infração ao disposto na Lei
complementar no 123/2006).
Art 3o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 01-01-2012, impedindo a
opção pelos próximos 3 (três) anos calendários seguintes conforme previsto no
parágrafo 1o do art. 29, da Lei Complementar no 123 de 14 de dezembro de 2006.

Conforme se constata, a exclusão do Simples ocorreu com base nos incisos II e V do
artigo 29 da Lei 123/2006, que preveem a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL quando
tiver sido constatado embaraço à fiscalização e a prática reiterada de infração a esta Lei
complementar.
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.062 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735415/2017-28
3
Dessa forma, para a Fiscalização, a omissão de receitas no PGDAS, ao longo de
muitos meses, configura a prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar no
123/2006, e alterações posteriores. A empresa com este procedimento reduziu o tributo apurável
relativo ao SIMPLES NACIONAL, o que ensejou a sua exclusão.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 91/124), na qual
traz um histórico de todo o procedimento fiscal, das intimações realizadas, dos esclarecimentos e
documentos apresentados, e alega: nulidade por não observância estrita ao Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF; que não ocorreu embaraço à fiscalização, pois apresentou
documentos além do necessário; a empresa declarou de forma correta as suas receitas; requer a
suspensão dos efeitos do lançamento Formalizado no Processo Administrativo no
11080.735416/2017-72; pleiteia perícia e a improcedência do ato de exclusão da empresa do
Simples Nacional.
A 7a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, conforme Acórdão n.o 06-62.545 (fls. 1898/1907) a seguir
ementado:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
TDPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal é instrumento interno da
repartição fiscal com vistas ao gerenciamento, controle e acompanhamento da
ação fiscal. A mera irregularidade na sua emissão ou execução, não afetam a
validade do lançamento.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITAS REITERADA.
A omissão de receitas reiterada configura infração ao disposto na Lei
Complementar no 123/2006.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. SIMPLES NACIONAL. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
A empresa que não fornecer as informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividades que estiverem intimadas a apresentar, será
excluída do Simples Nacional.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 11/07/2018 (fl. 1909) e,
inconformada com a decisão prolatada, apresentou Recurso Voluntário (fls. 1912 e seguintes),
onde repisa as alegações apresentadas em sua manifestação quanto à nulidade por falha no MPF;
não embaraço à fiscalização; não realização de prática reiterada da infração disposta na Lei
Complementar; perícia para a comprovação das receitas declaradas no PGDAS.

Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.062 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735415/2017-28
4
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mandado de Procedimento Fiscal
A Recorrente alega irregularidades no Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, por
ter transcorrido o prazo nele estabelecido e somente posteriormente corrigido.
Há de se esclarecer que o fato do TDPF (antigo MPF) ser emitido inicialmente para
as competências de 07/2012 a 12/2014, não traz qualquer impedimento para ampliar a análise
fiscal quando nos termos de intimação seguintes tal esclarecimento foi realizado. Não houve
qualquer prejuízo à defesa, tanto que a ela teve a oportunidade de se manifestar a respeito dos
diversos questionamentos apresentados pela fiscalização, inclusive para o período de 01/2012 a
06/2012.
O Mandado de Procedimento Fiscal – MPF é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização, especialmente no que diz respeito à competência do Auditor Fiscal
para realizar procedimentos e efetuar a apuração do tributo devido, e objetiva principalmente
propiciar à Administração Fiscal Federal o planejamento e gerenciamento das atividades de
fiscalização.
A existência de eventuais falhas quanto à prorrogação do MPF ou no seu
preenchimento não acarretam a nulidade do lançamento. Isto porque a atividade de lançamento é
obrigatória e vinculada, e, verificada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de
cumprir a sua atividade de análise e, se for o caso, efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos em que estabelecido no art. 142 do Código Tributário
Nacional:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.062 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735415/2017-28
5
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Destaque-se ainda o teor disposto na Súmula CARF no 171:

Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Assim, não procede as alegações de nulidade do auto de infração sob o fundamento
de irregularidade do Mandado de Procedimento Fiscal.

Mérito

Embaraço à Fiscalização
Conforme relatado, de acordo com a Representação Fiscal e Ato Declaratório
Executivo, ocorreu embaraço à fiscalização quando o contribuinte, em resposta a intimação, não
apresentou informações sobre sua movimentação financeira que pudessem esclarecer as
divergências demonstradas pela fiscalização. O contribuinte também não apresentou documentos
ou outros elementos esclarecedores das declarações de sua receita bruta. Assim, entendeu que
estaria presente a constatação de embaraço à fiscalização nos termos do inciso II, do art. 29 da Lei
123/06.
A Recorrente assevera que dentro do que foi abrangido no MPF, não estaria
obrigada a apresentar documentos além dos termos nele estabelecidos. Apresentou extratos
bancários, e afirma que em nenhum momento impediu a ação desenvolvida pela Fiscalização.
O principal foco de análise, parte das colocações dispostas na Representação Fiscal
e ADE e da verificação dos documentos adunados aos autos, a fim de verificar se as alegações
recursais, no sentido de que a contribuinte não trouxe embaraço à Fiscalização, estão corretas, ou
se realmente se perfectibilizou os termos dispostos no inciso II, do art. 29 da Lei 123/06.
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.062 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735415/2017-28
6
Vejamos o que dispõe a Representação Fiscal quando trata do tópico “PRÁTICA
REITERADA DE INFRAÇÃO AO DISPOSTO NA LEI No 123/2006”, que será analisada em seguida, e do
tópico “EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO”, objeto da presente análise:

6. ANÁLISE DA RECEITA BRUTA DO CONTRIBUINTE (EXERCÍCIO DE 2012)
7. Analisando as declarações do contribuinte contidas no PGDAS-Programa
Gerador do Documento de Arrecadação do SIMPLES NACIONAL, do período de
apuração de 01/01/2013 a 31/01/2013 no item 2.2, temos a receita bruta dos
últimos 12 meses, ou seja, a receita bruta declarada de 2012, no valor de R$
1.614.570,03.
8. A empresa foi intimada, reiteradamente, através dos Termos de Intimação
Fiscal -TIF- no 04, 05 e 06, a apresentar os extratos bancários. Foram
apresentados extratos bancários das seguintes contas: BANCO ITAU agência
1617, conta corrente no 17029-3 e BANCO SANTANDER agência 3407, conta
corrente no 130007139.
9. De posse dos extratos bancários foram analisados os créditos lançados nessas
contas, e selecionados os créditos que seriam considerados como receita. A
empresa foi intimada, pelo TIF no 09, a se manifestar sobre o critério adotado
para a obtenção dos valores que seriam considerados como receita.
10. O parágrafo 1°, do artigo 3o da Lei 123 de 2006, com redação dada pela Lei
complementar no 139 de 10/11/2011, estabelece o que se considera RECEITA
BRUTA: § 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste
artigo, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o
preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não
incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos”. (Grifo
nosso).
11. Elaboramos uma planilha com os valores declarados mensalmente pelo
contribuinte (PGDAS) e com os valores das receitas consideradas nos extratos
bancários apresentados.
12. Foram excluídos dos créditos em conta corrente, os valores referentes a:
Resgate de Aplicações; TED da Mesma Titularidade; Transferências para a conta
1617.00985-5.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
16. O contribuinte, em resposta a intimação, não apresentou informações sobre
sua movimentação financeira que pudessem esclarecer as divergências
demonstradas pela fiscalização.
17. O contribuinte também não apresentou documentos ou outros elementos
esclarecedores das declarações de sua receita bruta.
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.062 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735415/2017-28
7
18. O art. 29 da Lei 123/06, inciso II, prevê a possibilidade da exclusão do Regime
Especial do Simples Nacional pelo embaraço à fiscalização, caracterizado pela
conduta do contribuinte descrita acima.

Constata-se que a questão principal da documentação gira em torno dos depósitos
bancários que foram requeridos e foram apresentados. A conclusão de que ocorreu embaraço à
fiscalização está incompatível com o descrito na Representação.
A própria decisão recorrida, ao relatar os fundamentos em que se deram a
exclusão, assim assevera:

Os fundamentos de fato e de direito que determinaram a exclusão foram
delineados no citado Despacho Decisório, sendo a seguir transcritos os principais:
PRÁTICA REITERADA DE INTRAÇÃO AO DISPOSTO NA LEI N° 123/2006
6. ANÁLISE DA RECEITA BRUTA DO CONTRIBUINTE (EXERCÍCIO DE 2012Í
7. Analisando as declarações do contribuinte contidas no PGDAS- Programa
Gerador de Documento de Arrecadação do SIMPLES NACIONAL, do período de
apuração de 01/01/2013 a 31/01/2013 no item 2.2, temos a receita bruta dos
últimos 12 meses, ou seja, ; receita bruta declarada de 2012, no valor de RS
1.614.570,03.
8. A empresa foi intimada, reiteradamente, através dos Termos de Intimação
Fiscal -TIF- n° 04 05 e 06, a apresentar os extratos bancários. Foram apresentados
extratos bancários das seguintes contas: BANCO ITAU agência 1617, conta
corrente n° 17029-3 e BANCO SANTANDER agência 3407, conta corrente n°
130007139.
9. De posse dos extratos bancários foram analisados os créditos lançados nessas
contas, selecionados os créditos que seriam considerados como receita. A empresa
foi intimada, pele TIF n° 09, a se manifestar sobre o critério adotado para a
obtenção dos valores que seriam considerados como receita.
[...]
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
16. O contribuinte, em resposta a intimação, não apresentou informações sobre
sua movimentação financeira que pudessem esclarecer as divergências
demonstradas pela fiscalização.
17. O contribuinte também não apresentou documentos ou outros elementos
esclarecedores das declarações de sua receita bruta.
18. O art. 29 da Lei 123/06, inciso II, prevê a possibilidade da exclusão do
Regime Especial do Simples Nacional pelo embaraço à fiscalização,
caracterizado pela conduta do contribuinte descrita acima. (Grifamos).
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.062 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735415/2017-28
8

Percebe-se que, ao ser intimada, a contribuinte apresentou atos constitutivos (fl.
35), resumos mensais das folhas de pagamento do período de 01/07/2012 até 31/12/2014,
inclusive as folhas de 13o salário (fl. 39), os extratos bancários requeridos pela Fiscalização. No
entanto, por considerar que a empresa “não apresentou informações sobre sua movimentação
financeira que pudessem esclarecer as divergências demonstradas pela fiscalização”, entendeu
que estaria configurado o embaraço à fiscalização, nos termos do art. 29 da Lei Complementar
123/2006:

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem
como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas
demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;

A Fiscalização não necessitou requerer às instituições financeiras os extratos
bancários. As informações contidas nos extratos disponibilizados pela contribuinte e a entrega dos
documentos relacionados às folhas de pagamento permitiram a análise realizada pela Autoridade
Fiscal. O entendimento de que os esclarecimentos não foram suficientes, não corroboram para a
subsunção dos Fatos dispostos pela fiscalização à norma contida no inciso II, do art. 29 da Lei
Complementar 123/2006.
O conteúdo destacado na Representação Fiscal e no Ato Declaratório Executivo não
corroboram para a conclusão neles contida, uma vez que não restou configurado a hipótese de
exclusão disposta na Lei Complementar.
Assim, afasto a exclusão da empresa do Simples Nacional com base no disposto no
inciso II, do art. 29 da Lei Complementar 123/2006.

Prática Reiterada de Infração
Além do embaraço à fiscalização, o contribuinte a Fiscalização constatou a prática
reiterada de infração à LC. Vejamos:

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.062 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735415/2017-28
9
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem
como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas
demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;
III - for oferecida resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso
ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde
desenvolvam suas atividades ou se encontrem bens de sua propriedade;
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar; (Grifamos).
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização
de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.

Com relação à prática reiterada, as razões da fiscalização para a constatação da
“prática reiterada” foram apresentadas da seguinte forma:

14. A omissão de receitas no PGDAS, ao longo de muitos meses configura a
prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar n° 123/2006, e
alterações posteriores. A empresa com este procedimento de omissão de
receitas reduziu o tributo apurável relativo ao SIMPLES NACIONAL.

Primeiro, há de se observar que a reiteração da infração ocorre quando a prática da
infração é constatada mais de uma vez; segundo, a referida infração deve ser considerada a partir
da Lei Complementar 123/2006, uma vez que o legislador não tratou de infração à legislação
tributária. Assim, há de ocorrer a reiteração de infração estabelecida na referida Lei
Complementar.
Outra questão a ser observada é o alcance do conceito de prática reiterada, a partir
do § 9o do art. 29, que delimita a aplicação do conceito legalmente estabelecido, nos seguintes
termos:

§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.062 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735415/2017-28
10
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de
auto de infração ou notificação de lançamento; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização
de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.

Nos termos em que se verifica no item I acima colacionado, a violação ao previsto
na Lei Complementar deve ser demonstrada, de forma que se verifique a efetiva reiteração, nos
termos do § 9o do art. 29 da LC 123/2006, entretanto, não consta dos autos que o contribuinte
tenha praticado idêntica infração à Lei Complementar verificada nos últimos cinco anos,
formalizada por auto de infração, ou que tenha se utilizado de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro.
Nesse ponto, destaco a seguir trecho do Voto do Conselheiro Efigênio de Freitas
Júnior, proferido no Acórdão no 1201-004.450, em sessão de julgamento realizada no dia 12 de
novembro de 2020. Vejamos:

20. A fiscalização assentou ainda que a infração acima apurada trata-se de
“prática reiterada, já que foi constatada mês a mês durante os exercícios de 2007
e 2008, isto é, com nítido propósito de omissão de receitas”.
21. O dispositivo legal impõe a exclusão de ofício no caso de ser constatada
“prática reiterada de infração” ao disposto na Lei Complementar 123, de 2006.
22. Apesar de a prática reiterada de infração à lei ser um conceito aberto, dada a
dificuldade em definir a priori quantas vezes uma infração deve ser cometida para
ser considerada reiterada, é possível estabelecer alguns parâmetros com vistas a
trazer objetividade e segurança jurídica tanto para o contribuinte quanto para o
Fisco.
23. Ao dispor que a exclusão do Simples Nacional por prática reiterada deve se
referir a infração ao disposto na própria Lei Complementar 123, de 2006, o art.
29, V, trata de prática ocorrida, no mínimo, mais de uma vez, caso contrário não
há falar-se em reiteração. Tal prática deve ser considerada infração à referida LC.
Poderia o legislador ter optado por “infração à legislação tributária”, o que seria
bem mais abrangente; todavia, optou pela restrição; portanto, a infração
reiterada deve ser capitulada no referido mandamento legal. Por fim, deve-se
considerar infração já definitivamente julgada, se for o caso; afinal, é cediço que
enquanto pendente de julgamento eventual infração ainda não se consolidou e
pode vir a ser extinta.
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.062 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735415/2017-28
11
24. Estabelecido tais parâmetros. faz-se necessário que a fiscalização comprove
nos autos tal ocorrência.
25. In casu, a fiscalização considerou prática reiterada o fato de o contribuinte
ter omitido a movimentação financeira “mês a mês durante os exercícios de
2007 e 2008, isto é, com nítido propósito de omissão de receitas”. Entretanto,
não consta dos autos que o contribuinte tenha praticado infração pretérita à LC
123, de 2006, conforme parâmetros estabelecidos acima.
Portanto, não prospera o ato declaratório excludente em relação a tal motivo.

Cabe destacar, no que tange à hipótese prevista no inciso II, demanda a inequívoca
comprovação de conduta praticada mediante a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o
pagamento de tributo, de modo a ser imprescindível a inequívoca comprovação do dolo.
Nesse contexto, a simples constatação da omissão de receita não significa que
referida conduta tenha sido praticada de maneira dolosa, até porque, a omissão de receitas não
pressupõe o dolo, de modo que este necessita ser provado e não presumido.
Nesse sentido é importante ressaltar o conteúdo das Súmulas CARF no 14 e 25:

Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Não restou comprovado nos autos o caráter doloso da conduta e nem o nexo de
causalidade entre a conduta ilícita do contribuinte e o prejuízo ao erário, de modo à configuração
da conduta ilícita e intencional com objetivo de alterar o valor do tributo devido. A infração
disposta no Processo no 11080-735.416/2017-72, no qual se apurou contribuições previdenciárias,
não foi sequer apenada com multa qualificada.
Nesses termos, deve ser cancelado do Ato Declaratório Executivo no 42/2017 com
relação à exclusão do Simples com base na prática reiterada de infração fundamentada no art. 29,
V, da LC 123, de 2006.

Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.062 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735415/2017-28
12
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Aílton Neves da Silva, redator designado
Inobstante o bem articulado voto da Conselheira relatora, manifesto minha
divergência quanto ao encaminhamento proposto, justificada pelas razões aduzidas na sequência.
A exclusão do contribuinte do Simples Nacional foi motivada pelo cometimento das
seguintes infrações tributárias (incisos II e V do artigo 29 da Lei 123/2006):
a) embaraço à fiscalização;
b) prática reiterada de infração à legislação tributária.
No caso, minha divergência reside na interpretação dada ao segundo fundamento
da exclusão - prática reiterada de infração à legislação tributária-, mais especificamente, na
compreensão do significado do verbo “reiterar”.
Segundo o dicionário “Aurélio”, reiterar significa repetir ou renovar.
Guiado pela interpretação gramatical, nada obstante as respeitáveis opiniões em
contrário no âmbito da jurisprudência deste Conselho, entendo que a opção do legislador pelo
verbo “reiterar” na construção da norma escrutinada denota sua intenção de estabelecer um
critério objetivo para a exclusão do Simples Nacional com fundamento na “prática reiterada de
infração à legislação tributária”, que, face a aplicação daquele critério, se aperfeiçoaria no
momento em que a infração fosse cometida pela segunda vez num período fixado como
parâmetro.
Nessa perspectiva, considerando que o contribuinte no período fiscalizado
procedeu à apuração mensal da receita bruta e tributos federais, deve ser sopesado,
consequentemente, se houve o cometimento da infração detectada por dois ou mais períodos de
apuração mensais para efeito de aplicação do critério objetivo excludente estabelecido pelo
legislador.
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.062 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735415/2017-28
13
A este respeito, não há qualquer dúvida sobre a reiteração da conduta infracional e
violação à legislação tributária pelo contribuinte, porquanto a auditoria fiscal constatou que houve
omissão de receita durante todo o ano-calendário de 2012, conforme mostra o quadro seguinte
(e-fls. 5):

A magnitude das diferenças mensais de receitas omitidas, somada à repetição da
conduta infracional por 12 períodos-base de apuração consecutivos, faz presumir a intenção
deliberada do contribuinte em fraudar a fiscalização tributária e não recolher parte dos tributos
devidos, não se mostrando crível que tenham decorrido de “erro”.
A rigor, tal conduta subsome-se ao inciso V do artigo 29 da Lei 123/2006 e justifica a
exclusão do contribuinte do Simples Nacional por prática reiterada de infração à legislação
tributária.
Considerando que tal fundamento é autônomo e suficiente à manutenção da
decisão recorrida, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 1952
DF CARF MF
Original